Tribunal: STF
Processo: ARE 1549321
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS E DE DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS SOBRE VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC AUFERIDOS NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECURSO PARA O STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA N. 962 DO E. STF. ADEQUAÇÃO AO TEMA. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC DECORRENTE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO SOBRE AS DEMAIS MATÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação à não incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrentes de valores recebidos de pessoas privadas, o v. acórdão tratou da matéria e esta não se relaciona com o Tema n. 962 do E. STF, que possui a seguinte Tese Firmada: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. Portanto, indevido o juízo positivo de retratação sobre tal questão.
2. Em relação à não incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária (Taxa SELIC) auferidos na repetição de indébitos tributários - mesma matéria do Tema n. 962 do E. STF -, a matéria não foi observada pelo v. acórdão, de forma que é devido o juízo positivo de retratação para analisá-la e, por corolário, aplicar o precedente vinculante retrotranscrito, conforme prevê o artigo 927 do CPC. Destarte, procede o juízo positivo de retratação para o fim de reconhecer a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
3. Já em relação à incidência de IRPJ e CSLL sobre juros de mora decorrentes de levantamento de depósitos judiciais, o C. STJ, após a decisão proferida pelo E. STF no Tema 962, voltou a reanalisar a questão (REsp 1.138.695/SC) e manteve o entendimento firmado no Tema 504, qual seja: ‘Tese firmada: Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’. Destarte, incide IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes aos juros recebidos em razão de devolução dos depósitos judiciais. Indevido o juízo positivo de retratação.
4. De todo o exposto, procede parcialmente o juízo positivo de retratação para o fim de reconhecer a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário.
5. No que concerne à compensação, esta se fará administrativamente, tendo a Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o montante devido. Ressalte-se que, com o advento da Lei nº 13.670/18, restou revogado o parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/2007 e, em contrapartida, incluído o artigo 26-A, que prevê, expressamente, a aplicação do artigo 74 da Lei 9.430/96, para a compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições, observados os requisitos e limites elencados, sujeitos à apuração da administração fazendária. A matéria em questão foi regulamentada pela Instrução Normativa RFB n. 1.717/17, com as alterações da Instrução Normativa RFB 1.810/18. N
6. No mais, observa-se que, nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n.º 104/01, é vedada a compensação, mediante aproveitamento, de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva sentença. Acrescente-se que, o STJ firmou, pela sistemática do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual o referido dispositivo se aplica às demandas ajuizadas após 10/01/2001.
7. No tocante à restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, tal procedimento encontra óbice na norma prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Outrossim, a Súmula nº 461 do STJ faculta ao contribuinte a repetição do indébito reconhecido judicialmente por meio de precatório ou por compensação administrativa. Precedentes.
8. Por fim, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, consoante o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF. Desta forma, o mandamus é adequado tão somente com relação à declaração de direito a eventual compensação, sujeitando-se a mesma à apuração da administração fazendária, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos e a Súmula nº 460. Desta feita, cumpre esclarecer a impossibilidade de repetição do indébito via precatório em sede de mandado de segurança, cabendo, contudo, a compensação administrativa ou a utilização da via judicial própria.
9. Juízo parcial positivo de retratação. Apelação parcialmente provida.”

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do v. acórdão que, em sede de juízo de retratação em razão do Tema n. 962 do STF, deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte impetrante ‘para reconhecer a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC de repetição de indébito tributário, assegurando-se à parte o direito à compensação administrativa’.
2. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a compensação tributária, o E. STF definiu, em sede de repercussão geral, que o prazo de 5 (cinco) anos se direciona às ações ajuizadas a partir de 09/06/05 (RE nº 566.621, Rel(a). Min(a). ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, j. 04/08/11, DJE 11/10/11, pág. 273), assim como o C. STJ revisou a sua jurisprudência com o escopo de adotar o novel posicionamento do E. STF (REsp nº 1.269.570/MG, 1ª Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 23/05/2012, DJE de 04/06/2012). Destarte, no caso vertente, o lapso de prescrição é quinquenal.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, como consequência, reconhecer a não incidência do IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à Taxa SELIC de repetição de indébito tributário, assegurando-se à parte o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente pagos no período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta ocorrência de violação aos artigos 5º, caput e incisos II, XXII e LIV; 146, inciso III; 150, inciso I; 153, inciso III; e 195, inciso I, alínea “c”, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 1.243 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incidiriam os óbices das Súmulas 282 e 284 do STF e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, ressalte-se que não cabe recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra as decisões dos demais Tribunais e das Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/2014)

Destaque-se, a propósito, que, após o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem, consectariamente, a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, cito: ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, este, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo no ponto relativo ao Tema 1.243 de Repercussão Geral (Incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais).
Outrossim, emana que o exame da controvérsia relativa à incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre juros de mora contratuais e de depósitos extrajudiciais, considerada sua natureza jurídica, exige a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta. Nesse diapasão, referencio os precedentes infra:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.713-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 13/10/2021)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). Juros de mora. Inadimplência de usuários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A controvérsia acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência dos usuários do serviço disponibilizado pela agravante tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.264.368-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 17/9/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. JUROS DE MORA. INADIMPLÊNCIA DE CLIENTES. 1. A discussão acerca da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios contratuais recebidos em decorrência da inadimplência de créditos de vendas de produtos a clientes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.” (RE 998.589-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/3/2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.10.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na  Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 2. Obstada a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, ausente identidade com a matéria discutida no RE 855.091-RG/RS. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 883.286-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/5/2015)

Ex positis, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo e, nessa parte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente